Tribunal: TJDFT
Processo: 0711779-82.2018.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por RESIDENCIAL RIO AMAZONAS. Ao analisar os autos, verificou-se que a apelação veio desacompanhada das razões recursais e que faltava o comprovante do preparo. Intimada para regularizar o recurso, a recorrente quedou-se inerte (IDs 29111335 – 29830538). É o relatório. Com efeito, o art. 1.010, do CPC prevê que a apelação deve conter a exposição dos fatos e direitos, as razões do pedido de reforma, além do pedido de nova decisão. Logo, cabia à recorrente apresentar as razões do seu inconformismo quando da interposição do recurso, de modo que a sua ausência impossibilita a análise acerca dos seus aspectos intrínsecos e também quanto ao mérito da questão, bem como o seu próprio conhecimento. Não bastasse isso, a apelação carece de preparo, uma vez que o comprovante de pagamento das custas não foi acostado aos autos, tampouco a falta foi sanada, conforme disposto no art. 1.007, do CPC. Por fim, o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do apelo. Intimem-se. Preclusa esta decisão, restitua-se os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 19 de outubro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601